Tribunal: TJES
Processo: 5020965-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5020965-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: IVANILDE GOMES DE PAULA ALVES

RELATOR(A): DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. contra sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de IVANILDE GOMES DE PAULA ALVES, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso I do art. 485, c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil, em razão da suposta insuficiência de documentos que comprovassem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da exigência, pelo magistrado de primeiro grau, de documentos adicionais por parte da instituição financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial, para comprovação do débito oriundo de utilização de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Segunda Câmara Cível entende que, em se tratando de cobrança de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, os documentos apresentados pela instituição financeira, como o demonstrativo de cadastro do cartão, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas com discriminação dos eventos, atendem ao disposto no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

4. A decisão de primeiro grau incorre em formalismo exacerbado ao exigir documentos adicionais, uma vez que os documentos apresentados pela apelante comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5. A anulação da sentença é necessária para garantir o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, tendo em vista que os requisitos para o ajuizamento da ação de cobrança foram devidamente atendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de demonstrativos de cadastro do cartão, histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e faturas com discriminação dos eventos é suficiente para instruir ação de cobrança de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2. A exigência de documentos adicionais para comprovação do débito, sob pena de indeferimento da petição inicial, configura formalismo exacerbado, afrontando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 21.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000020-91.2022.8.08.0047, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020965-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: IVANILDE GOMES DE PAULA ALVES

RELATOR(A): DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. contra sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de IVANILDE GOMES DE PAULA ALVES, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso I do art. 485, c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil, em razão da suposta insuficiência de documentos que comprovassem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da exigência, pelo magistrado de primeiro grau, de documentos adicionais por parte da instituição financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial, para comprovação do débito oriundo de utilização de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Segunda Câmara Cível entende que, em se tratando de cobrança de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, os documentos apresentados pela instituição financeira, como o demonstrativo de cadastro do cartão, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas com discriminação dos eventos, atendem ao disposto no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

4. A decisão de primeiro grau incorre em formalismo exacerbado ao exigir documentos adicionais, uma vez que os documentos apresentados pela apelante comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5. A anulação da sentença é necessária para garantir o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, tendo em vista que os requisitos para o ajuizamento da ação de cobrança foram devidamente atendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de demonstrativos de cadastro do cartão, histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e faturas com discriminação dos eventos é suficiente para instruir ação de cobrança de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2. A exigência de documentos adicionais para comprovação do débito, sob pena de indeferimento da petição inicial, configura formalismo exacerbado, afrontando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 21.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000020-91.2022.8.08.0047, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
contra a sentença inserida no ID 6430281, que, nos autos da
ação de cobrança
proposta em desfavor de
IVANILDE GOMES DE PAULA ALVES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9759947), sustenta o recorrente que os extratos apresentados atendem ao disposto no artigo 13 da Resolução nº 3.919/10 e a Circular nº 3.512/10 do Conselho Monetário Nacional, devendo, por tal razão, ser reformada a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão posta se restringe quanto a validade, ou não, de exigência por parte do magistrado de primeiro grau de documentos, por parte da instituição financeira, que comprovem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito (Resolução nº 3.919/2010), sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ressalto que, quanto ao referido tema, esta eg. Segunda Câmara Cível, em caso análogo ao ora posto, sedimentou orientação no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AI nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21.3.2022).

De forma idêntica, ainda, se apresenta a conclusão exposta quando do julgamento da Apelação Cível nº 5000020-91.2022.8.08.0047, também desta eg. Segunda Câmara Cível.

Dessa forma, por ter sido colacionado as faturas vencidas (ID’s 9759934, 9759935, 9759936 e 9759937), o
print
do histórico das faturas e outros documentos (ID 9759933), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, o pedido inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

Assim, entendo que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, anulo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 2.004.107 (DJ 15.12.2022).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 16:52:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52933704092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.